Tribunal: TJPA
Processo: 0025917-54.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025917-54.2019.8.14.0401

APELANTE: EGIDIO PEREIRA DE ARAUJO NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 24-A DA LEI 11.340/06. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas, previamente previstas em Lei. Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de cinco meses de detenção, a qual prescreve em três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB. Sucede que, entre a data do recebimento da denúncia, que ocorreu em
17/01/20
e o dia da publicação da sentença condenatória, que se deu em
27/03/23
, passaram-se mais de três anos. Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do apelante.
Recurso de apelação conhecido e provido.
Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, para julgar extinta a punibilidade do réu
,

em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

EGÍDIO PEREIRA DE ARAUJO NETO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de

cinco meses de detenção
, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

DA

CAPITAL.

Em suas razões, a defesa postulou pelo reconhecimento da prescrição retroativa,
ex vi
do art. 109, inciso VI, combinado com art. 110 do CPB. Subsidiariamente, requereu a absolvição por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, inciso VII, do CPPB, bem como a exclusão ou redução da indenização por danos morais imposta na sentença. Ao final, requereu o
conhecimento
e
provimento
do
recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o conhecimento e
provimento

da

apelação
, para que seja reconhecida a perda da pretensão punitiva do crime em tela. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou também pelo
conhecimento
e
provimento do apelo
.

É o relatório.

Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação e passo

a apreciar a alegação de prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de
matéria de ordem pública
, passível de ser
conhecida de ofício
, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas, previamente previstas em Lei.

No caso em apreço, o recorrente foi condenado à pena de
cinco meses

de detenção
, a qual prescreve em
três anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB
[1]
.
Na hipótese
, passaram-se mais de três anos entre a data do recebimento da denúncia, que ocorreu em
17/01/20
e o dia da publicação da sentença condenatória, que se deu em
27/03/23
. Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.

Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do apelante. Deixo de examinar as demais alegações feitas no recurso , em razão do reconhecimento da
prescrição
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço do recurso interposto e

declaro
extinta a punibilidade
do recorrente,
em razão da prescrição
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Belém, 06/02/2024